Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714865-91.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: SIM - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AGRAVADO: F. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: DEISY JANAINA ANTUNES MACHADO DESPACHO SIM - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configuradas a ausência de fundamentação, bem como a negativa de prestação jurisdicional. Defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de o apelo não demandar revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a decisão impugnada diverge da jurisprudência atual da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018